Tribunal: TJSP
Processo: 1027507-23.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e obscuridade – Inocorrência – Alegação, ademais, de necessidade de prequestionamento – Desnecessidade – Decisão que enfrenta direta e expressamente os temas de fato e de direito suscitados no processo – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, inclusive a pretexto de prequestionamento, para o que não se prestam os embargos – Pleito que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e obscuridade – Inocorrência – Alegação, ademais, de necessidade de prequestionamento – Desnecessidade – Decisão que enfrenta direta e expressamente os temas de fato e de direito suscitados no processo – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, inclusive a pretexto de prequestionamento, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027507-23.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
ROSSI RESIDENCIAL S/A e LIEPAJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
são embargados SABRINA SANTANA REIS e ANDERSON REIS DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027507-23.2016.8.26.0562/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1027507-23.2016.8.26.0562/50000
COMARCA
-
SANTOS
12o Ofício Processo no 1027507-23.2016.8.26.0562
EMBARGANTES
-
ROSSI RESIDENCIAL S/A e OUTRA
EMBARGADOS
-
SABRINA SANTANA REIS e OUTRO
V O T O No 32.275
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição e
obscuridade
Inocorrência
Alegação, ademais, de
necessidade de prequestionamento
Desnecessidade

Decisão que enfrenta direta e expressamente os temas de
fato e de direito suscitados no processo Pretensão, em
verdade, de revisão do julgado, inclusive a pretexto de
prequestionamento, para o que não se prestam os
embargos Pleito que caracteriza mero inconformismo, a
ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.
Rejeição.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 180/183 julgou parcialmente procedente “ação de
obrigação de fazer”. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 190).
Apelaram os autores (fls. 193/199) e o acórdão de fls. 343/349 deu
provimento ao recurso.
Opõem as apeladas embargos de declaração. Sustentam padecer o acórdão
de contradição e obscuridade quanto à mora e a rescisão contratual sem direito de retenção.
O acórdão deixou de considerar a carta enviada em fevereiro de 2014, na qual informava
que o imóvel seria entregue em setembro de 2016. Considerando o novo prazo de entrega, e
que efetivamente o habite-se foi expedido em abril de 2016, ou seja, antes mesmo do prazo
indicado, não há que se falar em mora. O acórdão também deixou de considerar a mora da
autora quanto ao pagamento do saldo devedor, que impediu a entrega das chaves. A autora
não poderia exigir a entrega do imóvel, pois estava inadimplente. Por fim, requerem o
prequestionamento dos artigos 394 e 476 do Código Civil.
Os embargados apresentaram resposta aos embargos (fls. 6/9).
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pelas apeladas desnuda a sua verdadeira
intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se prestam
os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de um dos vícios
elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil (art. 535 do CPC/1973).
Pretextam as embargantes a ocorrência de contradição e obscuridade no
aresto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027507-23.2016.8.26.0562/50000 -mbc-jcs
3
Sem razão.
A contradição que autoriza os embargos é a existente entre as proposições
do aresto ou entre essas e a conclusão. Já a obscuridade ocorre, ensina o Professor
MOACIR AMARAL SANTOS, “sempre que há falta de clareza na redação do julgado,
tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação” (Primeiras
Linhas de Direito Processual Civil, 21a ed., Saraiva, 2.003, p. 153).
E nada disso se vê no aresto. Aliás, nem se diga incidir o acórdão em
omissão.
A Turma Julgadora, ao dar provimento ao recurso, asseverou, no aqui
interessante que:
“2. Nas razões do apelo, os requerentes alegam ser descabível
essa retenção de 25% dos valores adimplidos, porque a rescisão do contrato pelo
atraso na entrega da obra recompõe as partes ao estado anterior ao negócio, além
do fato de que não houve comprovação de eventuais gastos com administração,
despesas comerciais ou até mesmo recolhimento de impostos pelas requeridas.
Pedem seja determinada a devolução integral dos valores pagos.
Com razão.
Submetida a relação travada entre as partes às regras do Código
de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de
maneira mais favorável ao consumidor (art. 47).
A relação de consumo se estabelece mediante contrato de adesão,
cujas condições são impostas unilateralmente pelo fornecedor do serviço, sem
que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o conteúdo.
Por considerar o consumidor parte vulnerável do contrato, a ele a
lei confere proteção contra disposições abusivas, as quais, inseridas na avença por
ato volitivo do fornecedor, firam o equilíbrio contratual e se revelem
incompatíveis com a boa fé, mostrando-se em desacordo com o sistema de
protetivo da lei (artigo 51, incisos IV e XV, do CDC).
De acordo com o Quadro Resumo da compra e venda, o prazo
para o “Habite-se” da obra estava previsto para 31 de outubro de 2015, tendo
como data prevista para o início da entrega das unidades 31 de janeiro de 2016
(fls. 139).
No contrato propriamente dito (fls. 153), restou estabelecido que
“Será admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias no prazo
estabelecido no caput desta Cláusula. Esta tolerância de 180 (cento e oitenta)
dias passará a ser denominada neste instrumento de “Prazo de Tolerância”.
Caso seja necessária a sua utilização, não haverá a necessidade de comprovação
dos motivos justificadores desta postergação” (Cláusula 16a, parágrafo segundo
fls. 153).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027507-23.2016.8.26.0562/50000 -mbc-jcs
4
E mais, também ficou consignado que o prazo de tolerância
poderá se estender, desde que comprovada a existência de motivos de força maior
ou outros que impeçam o andamento normal das obras (parágrafo terceiro - fls.
153).
A princípio, o prazo de tolerância de 180 dias, não é ilegal,
conforme o entendimento cristalizado por este Tribunal, ao ser aprovado pela
Turma Especial Privado 1, o Tema I, no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000, relatado pelo Des. FRANCISCO
EDUARDO LOUREIRO (j. em 31/05/2017), resultante na edição da Súmula 164
desta Corte:
“É válido o prazo de tolerância não superior a cento e
oitenta dias, para entrega de imóvel em construção, estabelecido no
compromisso de venda e compra, desde que previsto em cláusula
contratual expressa, clara e inteligível”.
Passado esse prazo de tolerância, não se justificariam maiores
atrasos, sob quaisquer argumentos.
A circunstância de o habite-se ter sido expedido em 29 de abril de
2016 (fls. 170), quando ainda vigorava o prazo de tolerância, não afasta a mora
contratual, pois o imóvel deveria ter sido entregue até julho de 2016 e não foi.
Situação demonstrada pela correspondência enviada aos compradores que indica
nova data para entrega do imóvel para além do prazo de tolerância.
Desse modo, houve excesso injustificado no atraso da obra, não
sendo aceitável a existência de prazo adicional ao ajustado. Problemas com a
execução das fundações e estruturas de concreto armado do empreendimento não
constituem caso fortuito ou de força maior a afastar sua responsabilidade, daí
decorrendo o inadimplemento contratual de parte das requeridas.
Ademais, não há comprovação da existência de gastos próprios de
administração e propaganda feitos pela compromissária vendedora.
Quem deu causa à rescisão foram as requeridas, não os autores,
ainda que em atraso duas parcelas com vencimento no dia 20 de janeiro de 2016,
conforme se verifica no documento juntado às fls. 34/35, referente à consulta aos
dados financeiros do contrato realizada em setembro de 2016.
Assim, decorrendo a rescisão contratual da mora das vendedoras,
e não dos compradores, de rigor a devolução integral das parcelas pagas,
corrigidas desde o desembolso pelos índices da tabela prática deste Tribunal, e
com juros de mora a partir da citação.
Diante da alteração do resultado da demanda, ficam as requeridas
condenadas a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027507-23.2016.8.26.0562/50000 -mbc-jcs
5
Portanto, se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar
para decidir as questões de fato e de direito propostas. Não houve omissão e, por isso, não
há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e cada qual
dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é que o tema
jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e fundamentadamente.
Em verdade, as embargantes, a pretexto de sanar vícios de contradição e
obscuridade, buscam mesmo é o reexame da matéria com atribuição de efeitos infringentes
ao recurso, inapropriado na espécie, ainda com o intuito de prequestionamento.
Inconformismo, por erronia ou injustiça da decisão, deve ser objeto de recurso outro, se for
o caso, não de embargos de declaração.

Enfim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos, razão
não há para prequestionamento da matéria ou de dispositivos legais.

A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do
artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de declaração não se
destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão do julgado sob outros
fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1.235.316/RS,
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Turma, julgado em
05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido, não havendo,
portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser do escopo dos
Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento explícito de
dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp 858921/TO,
Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 19/08/2010, DJe
10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente